Tribunal: TJDFT
Processo: 0045365-66.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. SEGURO DE VIDA. POLICIAL MILITAR. LEI DISTRITAL N° 4.087/08. RESPONSABILIDADE.

1. O deferimento da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas pressupõe a comprovação inequívoca da impossibilidade de pagamento das despesas processuais. A sua submissão ao procedimento de liquidação extrajudicial e a apresentação do balanço contábil negativo não são suficientes para a demonstração de sua hipossuficiência econômica, especialmente quando datados de cinco anos atrás.

2. A Lei Distrital n° 4.087/08 instituiu o Plano de Seguro de Vida e Acidentes aos integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, o que representa um benefício funcional. Optando o Distrito Federal por delegar a administração do benefício à instituição privada, deve responder subsidiariamente pelo pagamento da respectiva indenização.

3. Negou-se provimento aos apelos.